Tribunal: TJMT
Processo: 1046387-75.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046387-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAVID SOUSA DOURADO - CPF: 459.036.971-00 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 046387-75.2020.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: DAVID SOUSA DOURADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE FORMA ADMINISTRATIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção por requerimento mediante transferência para a reserva, com o reconhecimento administrativo é cabível a promoção para que possa integrar a remuneração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra a sentença que reconheceu o direito do recorrido à promoção ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério por requerimento a contar da data de 04/09/2020, bem como, condenou o recorrido às perdas salariais sofridas no importe de R$ 18.918,10.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da impossibilidade jurídica da ação com a perda do objeto.

2. Mérito.

2.1. Da promoção por requerimento.

2.2. Do entendimento dos tribunais.

2. Da inexistência do pagamento de diferença de subsídio.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da impossibilidade jurídica da ação com a perda do objeto.

Rejeito a preliminar em referência, eis que fundada na tese de que, administrativamente, a parte recorrente atendeu ao pleito do recorrido, argumento que não prospera, pois os documentos apresentados aos autos demonstram que o reconhecimento deu-se após o ajuizamento da presente reclamatória cível, fato que afasta a proposta prejudicial meritória em referência.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, vê-se que não há procedência a tese recursal do recorrente, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença,
“a parte requerente logrou êxito em demonstrar que no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção por requerimento mediante transferência para a reserva. Verifica-se nos autos que Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), reconheceu o direito da parte requerente à mencionada promoção, incluindo seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2020".

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se comprovado nos autos que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para segundo tenente por requerimento mediante transferência para a reserva, bem como que Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), reconheceu o direito do Reclamante à mencionada promoção, incluindo seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2020, consoante se verifica no Boletim Reservado PMMT n° 2377 de 27/02/2020, conforme consta no Id. 43855329, e considerando que o prazo final para a transferência para a reserva remunerada foi agendada para 02/09/2020, é cabível a promoção para que possa integrar a remuneração.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso “No entanto o reclamado alega que as promoções dos Oficiais, à luz do artigo 48 da Lei nº 10.076, são de competência do Governador do Estado de Mato Grosso, por meio de decreto. Por esse motivo, após a composição complexa dos processos de promoções, eles foram encaminhados ao Sr. Governador do Estado por meio do Of. nº 382/GP/DGP/PMMT/2019, em 13/05/2019, já contendo a minuta de decreto promocional. E que na data de 3 de outubro de 2019, conforme se vê no Despacho da Casa Civil n°08/2019 (em anexo), o Secretário Chefe da Casa Civil, Sr. Mauro Carvalho Junior, determinou o encaminhamento da demanda ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social - CONDES, nos seguintes termos: [...] “a despeito de terem sido preenchidos os requisitos para concessão da promoção por requerimento solicitada pelos interessados, a Administração Pública está impossibilitada de adotar qualquer providência que enseje o aumento de gastos com pessoal, sob pena de responsabilização legal. Em contrapartida, o parágrafo §1° do artigo 10 do Decreto n° 08/2019 concede ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES a prerrogativa de decidir acerca das situações de exceção das vedações de gastos previstas no referido dispositivo, razão pela qual determino a remessa dos autos para análise do Conselho acerca da possibilidade de concessão das promoções requeridas, considerando as condições impeditivas mencionadas alhures”. Ocorre que o reclamado agiu ao arrepio da legislação que prevê normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois, conforme se constata do artigo 29 da Lei Complementar nº 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese deve ser aplicada a ressaltava prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.”.

3. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para reconhecendo-se o direito à promoção do Requerente ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério por requerimento a contar da data de 18/04/2020, garantindo o recebimento dos subsídios de forma pretérita no montante de R$ 15.134,48 (quinze mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (N.U 1033218-18.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar a presente tese recursal, eis que os efeitos financeiros à progressão funcional se impõem a partir do momento em que o servidor reúne os requisitos para a sua fruição.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023